Tribunal: TJDFT
Processo: 0726139-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726139-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTO ANGELO LTDA, BRUNO BITENCOURT MANIERO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu previamente requerimentos de reiteração ao SISBAJUD, Renajud e Infojud e diversos outros (SAEC, ERIDF, Bovespa, CVM etc.) nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0721702-77.2023.8.07.0003. Analisando os autos, observo que a procuração juntada no ID 73438159 outorgou aos Advogados Charles Mateus Scalabrini e Fabio de Souza Gonçalves poderes de representação, mas o recurso foi interposto pela Advogada Lindsay Laginestra. Acontece que os poderes dela decorrem do substabelecimento de ID 73436308, que teve a assinatura dos advogados “colada” no documento, de modo que não serve para representação processual. Assim, concedo ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, juntando aos autos instrumento válido de procuração ou substabelecimento, que, se firmado de forma eletrônica, possa ter a autenticidade da assinatura verificada, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2025 11:32:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador